Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE PRONÚNCIA. ACOLHIDA. DESNECESSIDADE DE CERTEZA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DELITIVA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença que impronunciou o apelado da imputação do crime previsto no art. 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar se há indícios de participação do apelado na empreitada criminosa.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. 3.1 Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto à autoria e materialidade delitivas, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
4. Conforme art. 414 do Código de Processo Penal, “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”. Entretanto, havendo indícios da participação do réu no crime de homicídio doloso, deve haver a pronúncia.
5. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório. 5.1 Na situação em apreço, a improcedência da qualificadora do motivo torpe é manifesta, pois nenhum elemento colhido nas fases policial ou judicial evidencia que o delito teria sido motivado por desavenças relacionadas ao tráfico de drogas, como narra a denúncia.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 414. CP, artigos 29 e 121, §2o, incisos III e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1952808, 0704969-52.2022.8.07.0009, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.